Tribunal: TJES
Processo: 0003023-13.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Receptação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003023-13.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO SANTOS LEONCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VEÍCULO ADQUIRIDO POR PREÇO INCOMPATÍVEL COM O DE MERCADO. DOCUMENTO DE REGISTRO FALSIFICADO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO ADQUIRENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou o recorrente pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, CP) à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa sustenta a ausência de dolo, alegando que o réu adquiriu o veículo por meio da plataforma OLX; pagou preço compatível com o mercado; obteve o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) no ato da compra e realizou pesquisa prévia no site do Detran. Postula, desse modo, pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o réu tinha ciência da origem ilícita do veículo adquirido, analisando se a prova dos autos comprova o dolo na conduta de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada por documentos periciais, boletins de ocorrência e laudos técnicos que atestam a adulteração do veículo e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

4. A autoria delitiva está evidenciada pelo fato de que o réu adquiriu o veículo por preço significativamente inferior ao de mercado, de pessoa desconhecida, sem verificar a procedência do bem de forma diligente.

5. O CRLV apresentado pelo réu era proveniente de lote extraviado e continha informações falsas, o que demonstra tentativa de encobrir a origem ilícita do veículo.

6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nos crimes de receptação, quando o bem furtado e/ou roubado é apreendido na posse do agente, cabe a ele demonstrar a origem lícita da aquisição, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

7. O réu não apresentou provas concretas da alegada transação regular, como recibo de compra, comprovantes de pagamento ou registros da negociação na plataforma OLX, mantendo versão isolada e sem respaldo nos autos.

8. O histórico criminal do réu, como a pendência em seu desfavor de ação penal em trâmite por falsificação de documentos, reforça a tese acusatória de que ele tinha ciência da ilicitude do bem.

9. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do agente transfere à defesa o ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de dolo, conforme disposição do art. 156 do Código de Processo Penal.

2. A aquisição de veículo por valor muito abaixo do mercado, de pessoa desconhecida, sem as devidas cautelas, configura forte indicativo da ciência sobre a procedência ilícita do bem.

3. A falsificação ou adulteração de documentos do veículo reforça a demonstração do dolo na conduta de receptação.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 156 e art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 953.457/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/02/2025; STJ, REsp nº 2.051.614/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AREsp nº 2.586.582/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO SANTOS LEONÇO,
em face da r. Sentença ID nº 10660908, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o no crime tipificado no art. 180, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano; 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, substituindo a pena corpórea por 01 (uma) restritiva de direito.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11848422, a defesa sustenta que o réu agiu destituído de dolo, pois adquiriu o automóvel em site da OLX pelo preço de R$30.000,00 (trinta mil reais), não tendo como presumir e/ou desconfiar ser o bem objeto de crime. Disseca, outrossim, que o réu recebeu o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) no ato da compra, o que demonstra a licitude da tratativa realizada e os cuidados na aquisição do bem. Relata que o acusado realizou pesquisa no site do Detran antes de efetuar a compra e também foi abordado anteriormente pela polícia, não tendo havido até a data dos fatos a constatação da irregularidade do veículo. Por fim, aduz que o réu manteve idêntica reprodução fática em seus interrogatórios, demonstrando ter agido de boa-fé na aquisição do automóvel. Diante disso, postula pela absolvição do apelante nos moldes do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentadas em ID nº 11848427, em que pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11933988, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Marcello Souza Queiroz, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO SANTOS LEONÇO,
em face da r. Sentença ID nº 10660908, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o no crime tipificado no art. 180, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano; 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, substituindo a pena corpórea por 01 (uma) restritiva de direito.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11848422, a defesa sustenta que o réu agiu destituído de dolo, pois adquiriu o automóvel em site da OLX pelo preço de R$30.000,00 (trinta mil reais), não tendo como presumir e/ou desconfiar ser o bem objeto de crime. Disseca, outrossim, que o réu recebeu o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) no ato da compra, o que demonstra a licitude da tratativa realizada e os cuidados na aquisição do bem. Relata que o acusado realizou pesquisa no site do Detran antes de efetuar a compra e também foi abordado anteriormente pela polícia, não tendo havido até a data dos fatos a constatação da irregularidade do veículo. Por fim, aduz que o réu manteve idêntica reprodução fática em seus interrogatórios, demonstrando ter agido de boa-fé na aquisição do automóvel. Diante disso, postula pela absolvição do apelante nos moldes do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentadas em ID nº 11848427, em que pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11933988, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Marcello Souza Queiroz, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a tese absolutória (art. 386, CPP).

Adentrando à análise dos fatos, narra a inicial acusatória de fls. 02/03 (ID nº 10660893) que:

“(...) no dia 04 de agosto de 2020, na BR 101, KM 57, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado Luciano Santos Leonço adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo da marca Chevrolet, modelo Sonic LTZ, ano 2012, placa original OKK-8165, Chassi KL1JM6C03CB140180, RENAVAM 479869375, conforme testificado no boletim de ocorrência.

Na data dos fatos,
o denunciado conduzia um automóvel Chevrolet Sonic, quando foi abordado ao passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal de São Mateus/ES
.

Durante a abordagem, os policiais rodoviários fizeram as averiguações de rotina e solicitaram os documentos de porte obrigatório do veículo e do condutor, tendo o denunciado apresentado o CRLV e a CNH.

Nesse ínterim,
os policiais desconfiaram da autenticidade do CRLV e efetuaram consulta aos sistemas, ocasião em que constataram que o documento possuía suporte verdadeiro, porém era proveniente de lote extraviado, e que as informações nele constantes eram inautênticas, uma vez que o lote extraviado pertencia ao Estado do Espírito Santo e o CRLV foi apresentado como sendo de Minas Gerais
.

Consta dos autos que o veículo conduzido pelo denunciado havia sido roubado em 14/07/2020, no município da Serra/ES, conforme boletim unificado n.º 42738631.

Ao ser questionado, o denunciado afirmou que havia adquirido o veículo de uma pessoa que teria se identificado como LEONARDO, que a negociação se iniciou após ver o anúncio no aplicativo “OLX”.

Afirmou, ainda, que a transação ocorreu no dia 24/07/2020, na cidade de Vila Velha/ES, que pagou R$7.000,00 (sete mil reais) em espécie para Leonardo, tendo o mesmo lhe fornecido o CRLV do veículo.

Ressalte-se que o denunciado adquiriu o bem por preço aquém, de pessoa desconhecida e pagou o valor combinado sem exigir, previamente, a documentação correspondente
.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se evidenciados nos autos, conforme se vê através do Auto de Prisão em Flagrante à fl. 03, Termos de Declarações às fls. 04 e 05, Auto de Apreensão às fls. 06, Boletim de Ocorrência n. º2313032200804141949 e Boletim Unificado n.º 42738631 de fls. 34/36.”

Diante disso, o recorrente foi denunciado nas iras do art. 180, “caput”, do Código Penal, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenando-o ao cumprimento de 01 (um) ano; 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, substituindo a pena corpórea por 01 (uma) restritiva de direito.

Em suma, sustenta a defesa que o réu agiu destituído de dolo, adquirindo veículo em site de venda OLX e, por isso, não tinha como desconfiar ser o bem objeto de crime. Para tanto, aduz que o acusado comprou o automóvel por preço de mercado, pagando a quantia totalizada em R$30.000,00 (trinta mil reais); que recebeu o CRLV
(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo)
no ato da compra; realizou pesquisa no site do Detran antes de efetuar a aquisição do bem; foi abordado anteriormente pela polícia, não tendo havido até a data dos fatos a constatação da irregularidade do veículo; manteve idêntica reprodução fática em seus interrogatórios, demonstrando, com base nesses fundamentos, ter agido imbuído de boa-fé

Diante disso, postula pela absolvição nos moldes do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Adentrando à análise do acervo probatório, constato que a
materialidade do crime
decorre do auto de apresentação e apreensão de fl. 12; boletim de ocorrência de fls. 15/24; laudo de perícia criminal federal às fls. 86/92, concluindo que o CRLV
(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo)
apresenta rasura e inserção da sigla MG (Minas Gerais), tornando o documento inautêntico e laudo pericial nº 13.243/2020, às fls. 176/178-v.

A
autoria delitiva
, igualmente, está lastreada em provas robustas carreadas na esfera administrativa e em juízo, que conduzem à demonstração do conhecimento da origem ilícita do veículo pelo réu, subsidiando a condenação nas iras do art. 155 do Código de Processo Penal.

Ao ser interrogado no decorrer do inquérito policial (fls. 10/11 - ID nº 10660893), o acusado sustentou desconhecer que o veículo adquirido era produto de roubo, dispondo que o documento (CRLV -
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
) lhe foi entregue pelo vendedor Leonardo.

Sob o crivo do contraditório judicial (termo de audiência ID nº 10660903), manteve a versão de negativa de autoria. Explicitou que adquiriu o automóvel no bairro Soteco, em Vila Velha, do vendedor Leonardo, visualizando o anúncio no site de vendas da OLX. Dissecou ainda o acusado que o valor cobrado foi R$10.000,00 (dez mil reais), tendo despendido inicialmente a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) e pago mais R$2.000,00 (dois mil reais) no período de 02 (dois) dias após a transação. Expõe, outrossim, que restaram o pagamento de prestações em carnê, que lhe foram entregues pelo vendedor e somente após quitar 05 (cinco) prestações que lhe seria entregue o documento de venda do automóvel. Relata, ademais, que manteve a posse do veículo por mais de 30 (trinta) dias e que no dia dos fatos pernoitou no Município de Teixeira de Freitas/BA com sua ex-namorada, tendo sido abordado pela Polícia Rodoviária Federal quando passava por São Mateus/ES. Por fim, destaca que após os fatos tentou contactar o vendedor, mas não obteve êxito e que também foi ao local em que realizou a transação, em Soteco, Município de Vila Velha, onde atualmente funciona uma borracharia.

A negativa de autoria delitiva sustentada pelo réu, contudo, resta extremamente frágil e encontra-se isolada nos autos.

Extrai-se das provas materiais (laudo pericial nº 13.243/2020, às fls. 176/178-v) e também das provas orais, consistentes nos depoimentos coesos do Policiais Rodoviários Federais, tanto na fase administrativa (fls. 08/09 - ID nº 10660893) como judicial (termo de audiência ID nº 10660903), que o automóvel estava adulterado, com placa diversa da original; número de chassi alterado, bem como adulteração do documento CRLV, modificações estas promovidas com o fim de ludibriar a fiscalização e impedir a aferição de que o bem abarcava objeto de crime.

O Policial Rodoviário Federal,
Leandro Pereira Ramos
, ao prestar depoimento em juízo (termo de audiência ID nº 10660903) se recordou dos fatos, relatando que o réu foi abordado em uma verificação de rotina no posto de São Mateus/ES, tendo solicitado ao condutor, ora acusado, a carteira de habilitação e documentos do veículo. Assevera o funcionário público que é costume da P.R.F. realizar a consulta ao sistema do número do CRLV, o que permitiu aferir que o documento abarcava um lote extraviado do Estado do Espírito Santo/ES, quando na verdade o documento do automóvel registrava o Estado de Minas Gerais/MG, o que identificou os policiais federais constituir documento adulterado. Diante disso, relata o depoente que após realizarem a vistoria do automóvel, constataram diversas adulterações, como número de chassi e etiquetas de fiscalização, asseverando que os agentes detém toda uma técnica para conseguir identificar o automóvel original, mesmo com as modificações realizadas.

Por sua vez, o Policial Rodoviário Federal,
Wemerson Mário Pestana
, que também prestou depoimento em juízo (termo de audiência ID nº 10660903), apesar de alegar não se recordar das particularidades da ocorrência, confirmou ter sido ele quem abordou o réu na companhia de seu parceiro de trabalho, Sr. Leandro Pereira Ramos, explicitando que os fatos decorrem de procedimento de rotina da Polícia Rodoviária Federal.

Por fim, sob o crivo do contraditório judicial, restou colhido o depoimento do Sr.
Antônio da Silva Tongo
, então proprietário do bem objeto de receptação. Naquela oportunidade, o depoente relata que seu automóvel foi roubado no ano de 2020 em Laranjeiras, Jacaraípe/ES, tendo sido localizado em São Mateus/ES, por meio de contato realizado pela Polícia Rodoviária Federal. Declara que o automóvel foi encontrado aproximadamente 03 (três) meses após o roubo; que os assaltantes promoveram a adulteração do chassi, da placa e do documento do automóvel, tendo o bem sido encaminhado à perícia antes da sua restituição. Ao final, o depoente negou que estivesse no ato do assalto qualquer documento de identificação, como CRLV, no interior do automóvel.

Diante disso, realizando o cotejo das provas orais tem-se que a negativa de autoria do réu está isolada no acervo probatório e não restou demonstrada por prova mínima material no curso da persecução criminal.

Importante frisar que nos delitos de receptação, apreendido o bem na posse do réu, como ocorreu no caso em testilha, incumbe à defesa acostar provas de sua aquisição lícita e do desconhecimento da procedência criminosa.

Pacífica a orientação jurisprudencial nesse sentido, conforme arestos que trago à colação:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DAS PENAS E ABRANDAMENTO DO REGIME. REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, o habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável. Tampouco se mostra possível, na via do mandamus, a inversão do entendimento da Corte local acerca da presença do dolo na configuração do crime de receptação imputado ao paciente.

2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias embasaram a condenação do paciente em elementos fáticos e probatórios concretos, os quais, detidamente examinados em primeiro e segundo graus de jurisdição, conduziram à conclusão de que o paciente praticou os crimes de receptação e associação criminosa, de modo que desconstituir tal entendimento implicaria aprofundado reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que, repito, é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3.
Ademais, a conclusão das instâncias locais está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

4. Os pedidos de modificação do cálculo das penas do paciente e seu regime de cumprimento já foram submetidos a esta Corte nos autos do HC n. 895.519/SP, impetrado pelo mesmo patrono em favor do paciente, e que se encontra atualmente aguardando a análise do mérito. Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível novo habeas corpus, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no HC n. 953.457/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025,
DJEN de 26/2/2025
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGRA DO ÔNUS DA PROVA. CABE AO AGENTE COMPROVAR SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM ENCONTRADO NA SUA POSSE OU SUA CONDUTA CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REGRA DO ART. 156 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE LOCAL PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão que, por maioria, absolveu o réu das imputações de receptação dolosa e corrupção de menores, reformando a sentença de primeiro grau que o havia condenado a 4 anos e 4 meses de reclusão, além de 20 dias-multa.

2. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul absolveu o réu por entender que a posse de uma motocicleta produto de furto não é suficiente para caracterizar o crime de receptação dolosa, considerando que caberia ao Ministério Público provar o prévio conhecimento do réu sobre a origem ilícita do bem.

3. A questão em discussão consiste em saber se, no crime de receptação, a apreensão do bem na posse do agente transfere à defesa o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, sem que isso configure inversão do ônus da prova.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

5.
Na hipótese, a condenação do réu não se fundamentou em indevida inversão do ônus da prova, mas sim na existência de elementos que confirmam a versão da acusação, não tendo o réu apresentado versão convincente acerca da imputação que sobre ele recai.

6. O reconhecimento do descompasso da decisão com a regra do ônus probatório prevista no art. 156 do CPP caracteriza error in procedendo, justificando a nulidade do acórdão recorrido e o restabelecimento da sentença condenatória de primeiro grau, com o retorno dos autos à Corte de origem para análise das demais teses defensivas.

7. Recurso provido.

(
STJ.
REsp n. 2.051.614/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
.)”

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REEXAME DE PROVAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA 7. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que não admitiu o recurso especial, sob o fundamento de que a análise do pedido de absolvição demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.

2. O recorrente sustenta violação aos arts. 180 e 311 do Código Penal, alegando insuficiência de provas para a condenação e ausência de provas de liame subjetivo.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste na possibilidade de reexame do acervo fático-probatório para absolvição do réu, em razão da alegada insuficiência de provas e responsabilidade objetiva.

III. Razões de decidir 4. A alteração do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

5.
A apreensão do veículo na posse do agravante autoriza a presunção de ciência da origem ilícita, conforme art. 156 do CPP, sem inversão indevida do ônus da prova. A apreensão do veículo, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo Penal.

6. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo insurgência da defesa quanto a esse ponto.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido.

(
STJ.
AREsp n. 2.586.582/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
.)”

In casu
, a defesa deixou de colacionar ao processo provas mínimas das alegações vertidas, como o documento que ateste a suposta transação da OLX realizada pelo acusado e o vendedor identificado como Leandro, inexistindo nos autos os supostos carnês que o réu alega estarem pendentes de pagamento e que lhe foram entregues para quitação em prestações mensais. Isto é, deixou o acusado de cumprir o estabelecido no art. 156 do Código de Processo Penal, comprovando as alegações sustentadas em sua defesa.

Ao que extrai-se das provas, o bem restou vendido pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais), valor bem aquém do preço de mercado, o que por si só resultaria em indício de que abarca produto objeto de crime.

Além disso, a alegação do acusado de que teria realizado consulta prévia no DETRAN/ES e que não constatou a irregularidade, igualmente, não se sustenta. Digo isso porque diversas foram as adulterações promovidas no automóvel, circunstância que impediria a realização de uma consulta ilesa e sem aferição de irregularidades perante o órgão de trânsito.

O certo é que além de provas materiais e orais que lastreiam a condenação em face do réu, verifico através dos boletins unificados de fls. 37/60, constantes em ID nº 10660893, que pende em face do acusado diversas denúncias por cometimento de delitos diversos, tramitando em seu desfavor a ação penal nº 0002094-09.2022.8.08.0047, para apuração de crimes de falsificação de documento público; falsificação de documento particular e falsidade ideológica, o que somente reforça a alegação do Ministério Público, no sentido de que era de conhecimento do réu abarcar o veículo objeto de ato ilícito.

Com base nesses fundamentos, desmerece acolhida a pretensão absolutória formulada pela defesa (art. 386, CPP), razão pela qual mantenho a condenação do acusado nas iras do art. 180, “caput”, do Código Penal, assim como a sanção penal aplicada na r. Sentença ID nº 10660908.

Diante de todo exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando
in totum
a r. Sentença condenatória.

É como voto.